Tribunal: STF
Processo: RE 476390
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-19
Data de publicação: 2007-04-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Gratificação de Desempenho de
   Atividade Técnico-Administrativa - GDATA. Pontuação de acordo com
   desempenho. 3. Servidores Inativos. Pontuação pela regra de
   transição. Artigo 6o da Lei no 10.404/02. 4. Recurso
   extraordinário a que se dá parcial provimento.